Tribunal: TJSP
Processo: 2019790-38.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Suspensão condicional da pena
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2019790-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é impetrante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a
VARA CUMULATIVA - FORO DE LENÇÓIS PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019790-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.442
2
MS no:
2019790-38.2020.8.26.0000
Comarca:
Lençóis Paulista
Impetrante:
Ministério Público
Impetrado:
MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Lençóis
Paulista
Litisconsorte:
Vanessa Fernanda Silva Braz Repke
Voto no. 37.442
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Ministério Público em face do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Lençóis
Paulista, contra a r. decisão que deferiu o pedido de VANESSA FERNANDA SILVA
BRAZ REPKE, autorizando-a a pagar a prestação pecuniária, cujas condições foram
aceitas em audiência de suspensão condicional do processo, em parcelas de R$ 50,00
mensais.
Assevera o Ministério Público, em síntese, que, em audiência de suspensão
condicional do processo1, dentre outras condições, estabeleceu-se prestação pecuniária a
ser paga pela litisconsorte, no valor de um salário mínimo, dividido em 5 parcelas de R$
199,60, condições por ela anuídas. Alega que, iniciado o período de prova do benefício,
houve comparecimento em Cartório e pagamento da primeira parcela da prestação
pecuniária. Ocorre que, após o vencimento da segunda prestação, Vanessa requereu ao
Juízo a quo que o restante da prestação pecuniária a ser paga fosse dividido em parcelas
1 Fls. 89/90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019790-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.442
3
de R$ 50,00 mensais, pois se encontra desempregada. Sustenta que, não obstante sua
discordância, o MM. Juiz a quo deferiu o pedido da autora2, sob o fundamento de que “o
desemprego afeta diretamente a possibilidade do regular cumprimento da obrigação”, o que fere
direito líquido e certo do titular da ação, no caso, o impetrante, cabendo ao Poder
Judiciário apenas verificar o adimplemento das condições. Requer, por tais motivos, a
concessão da segurança para suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de
parcelamento da prestação pecuniária em valor inferior ao acordado, sem a concordância
do Ministério Público.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. AILTON
COCURUTTO, manifestou-se pela denegação da segurança.
É o relatório.
2. É caso de denegar-se a segurança, na esteira do bem lançado parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça.
Muito embora a litisconsorte tenha aceitado as condições propostas para a
suspensão condicional do processo, especialmente com relação às parcelas fixadas de R$
199,60 mensais, quando de seu comparecimento em Cartório para pagamento da segunda
parcela, solicitou que a prestação fosse reduzida para R$ 50,00 mensais, pois se
encontrava desempregada.
Ainda que o Ministério Público tenha discordado do pedido, o Juízo a quo deferiu
o pleito da litisconsorte, acatando a justificativa apresentada.
Ora, consoante restou consignado no parecer da douta Procuradoria, de rigor a
2 Fls. 109/110

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2019790-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37.442
4
aplicação dos parágrafos primeiro e segundo da Lei no 9.099/95, por semelhança3.

E, ainda na esteira do parecer, de se consignar que “não houve redução do valor da
prestação pecuniária estabelecida na proposta, mas apenas foi concedido uma ampliação no
parcelamento do valor restante, em parcelas com valores menores, devido ao fator desemprego da
acusada, que, aliás, já havia cumprido com o pagamento da primeira parcela.”
Ademais, conforme as informações prestadas, a acusada vem cumprindo as
condições impostas.
Não se vislumbra, portanto, violação a direito líquido e certo.
3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a segurança.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR
3 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por
esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a
quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
§ 1o Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá
suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: (...)
§ 2o O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao
fato e à situação pessoal do acusado.